Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da apelação cível (ID 13036956), o Réu/Apelante noticia a formalização de acordo (ID 14097225), solicitando sua homologação. Intimado, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pela homologação do acordo celebrado entre as partes, ID 14385261. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poder para transigir em juízo (IDs 10577235 a 10577238, substabelecimento 10577271, e 10577294 – pág. 18) e as partes incapazes estão devidamente representadas no feito, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator